Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO CELULAR. ATRASO NA ENTREGA DOS SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS NÃO EVIDENCIADOS. SERVIÇO PARCIALMENTE EXECUTADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. DIVISÃO PROPORCIONAL. ART. 87 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Tendo a contratante contribuído com o atraso na execução dos serviços pactuados, com a inclusão de pedidos de novas funcionalidades e demandas outras não ajustadas previamente, não há como imputar à contratada a culpa exclusiva pela ausência de entrega dos produtos/serviços no prazo acordado.
2. Não havendo comprovação dos alegados danos emergentes e lucros cessantes suportados pela contratante, não há que se falar em reparação.
3. Demonstrada a parcial execução do contrato, mostra-se exigível o pagamento dos valores dos serviços efetivamente executados, sob pena de enriquecimento ilícito da contratante.
4. O art. 87, caput, do Código de Processo Civil estabelece que os litisconsortes respondem pelas verbas sucumbenciais, devendo, por conseguinte, o magistrado sentenciante estipular expressamente a proporcionalidade entre eles.
5. Apelação de Smart Facilities e Empreendimentos Ltda. conhecida e parcialmente provida. Apelação de Lavô Tecnologia e Licenciadora EIRELI – EPP conhecida e não provida. Unânime.